Tribunal: TJSP
Processo: 1502874-73.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502874-73.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JEAN VITOR
ARAUJO TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Voto número 48.503
Apelação no 1502874-73.2019.8.26.0047
Proc. no 1502874-73/19 1a Vara Criminal Assis
Apelante: JEAN VITOR ARAÚJO TAVARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 225/234), acrescenta-
se que Jean Vitor Araújo Tavares foi condenado a cumprir as
penas de cinco (05) anos de reclusão, fixado o regime inicial
fechado, e a pagar quinhentos (500) dias-multa, no valor
unitário, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. Condenado, ainda, ao pagamento das custas
processuais, na forma da Lei. Determinado o perdimento do
dinheiro apreendido, em favor da União.
Apelou, mediante termo, à fl. 252; assim, também, o
fez a sua Defesa constituída, através de petição, à fl. 236, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 263/269,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
para que ele seja absolvido, alegando insuficiência de
provas, uma vez que negou a autoria delitiva e os
depoimentos dos policiais devem ser recebidos com cautela.
Requer, assim, a sua absolvição, invocando o princípio do
“in
dubio
pro
reo”;
subsidiariamente,
pleiteou
o
reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
3
afixação do regime prisional diverso do fechado.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
272/275; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 298/300, opinou
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser parcialmente
provida, pois hão que se reduzir as reprimendas impostas ao
recorrente, substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e fixar o regime prisional inicial aberto,
restando,
todavia,
mantida
a
condenação,
pois
os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos
para os autos, que o incriminam, seriamente, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de
rotina, visualizaram o acusado, ao lado de uma mata, em
atitude suspeita, que ao perceber a presença das viaturas
policiais (motocicletas da Rocam), arremessou algo na mata
e saiu correndo. Os agentes, em seguida, após breve
perseguição, lograram êxito em detê-lo na frente de sua casa
e, ao revistá-lo, apreenderam em seu poder a quantia de
duzentos e sessenta reais (R$ 260,00), em dinheiro, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
4
em que retornaram até referida mata e recuperaram, com a
ajuda de um cão farejador, o objeto arremessado pelo réu,
que constataram que se tratava de um saco plástico
contendo cento e cinquenta (150) pedras de “crack”, com o
peso de 19,15 gramas (cf. auto de exibição e apreensão, à fl.
18, laudo de constatação preliminar, às fls. 23/26, e laudo de
exame químico toxicológico, às fls. 66/68). Diante dos fatos,
deram-lhe voz de prisão e o encaminharam à Delegacia de
Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em flagrante e
o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/05 e 15/17).
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante,
como em Juízo, negou os fatos, informando que estava
deitado em sua casa, quando surgiram policiais, que
localizaram a quantia de duzentos e sessenta reais e o
levaram para a Delegacia de Polícia sob a falsa acusação de
tráfico de drogas. Afirmou que o entorpecente apresentado
não era de sua propriedade (cf. fls. 05 e 132-este último em
audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na verdade, em
total dissonância com as demais provas do processo. O Juiz
que proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim,
mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em
relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03, 04, 129 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
5
130-estes dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneo o depoimento de policial, quando se
encontra com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-lo. Como é cediço, “os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem
razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3,
Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta
Corte
ficou
destacado
que
“não
há
descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que
eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277);
e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT
730/569). No mesmo sentido: RT
411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As
provas produzidas a cargo da acusação são contundentes e
indicam que Jean Vitor Araújo Tavares, de fato, praticou o
crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
6
A testemunha de defesa Aline de Jesus Moreira
Reis, ouvida na fase judicial, afirmou que é esposa do réu e
estava deitada com ele em sua casa, quando surgiram
policiais na sua casa e apreenderam uma quantia em
dinheiro oriunda do bolsa família que recebia. Informou que
não possuía droga na residência (cf. fl. 131-em audiovisual).
Sua declaração foi no sentido de isentar o réu de sua
responsabilidade criminal.
O
entorpecente apreendido foi submetido à
constatação
provisória
e,
posteriormente,
a
exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “crack” (cf. auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e exame
toxicológico, às fls. 18, 23/26 e 66/68).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares, e as
demais
provas
indiciárias,
demonstram,
de
modo
inequívoco, que Jean Vitor Araújo Tavares trazia consigo,
ilegalmente, o “crack”. A sua conduta comprova e
caracteriza de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se
exige, para tanto, que haja prova concreta da mercancia,
sendo suficiente a presença de elementos dos quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
7
possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o
tráfico ficou bem provado e configurado. Enfim, como
destacado na denúncia e acolhido na sentença, trazia
consigo, ilegalmente, a droga mencionada e isso basta para
reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é
infração que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a posse, ilegal, para entrega a terceiro
para consumo, constitui modalidade equiparada à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão ficou claro pela
prova colhida no processo que o apelante trazia consigo,
ilegalmente, o tóxico para comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão
em flagrante.
Com relação às penas, hão que ser alteradas,
devendo ser provido, nesse sentido, o recurso defensivo. As
básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, cinco (05)
anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa. Na segunda fase, presente a atenuante genérica da
menoridade relativa; porém, ela não tem o condão de reduzir
as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ).
Ausentes agravantes genéricas a serem consideradas. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
8
terceira fase da dosimetria, tem direito o réu à redução das
reprimendas, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
uma vez que ele é primário, inexistem provas de que se
dedique a outras atividades ilícitas ou faça parte de
organização criminosa, no índice de dois terços (2/3),
levando-se em conta a pequena quantidade de entorpecente
(19,15 gramas) e sua menoridade relativa à época dos fatos;
tal redução, se mostra suficiente e representa uma resposta
penal proporcional ao delito cometido, finalizando-as em um
(01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento
e sessenta e seis (166) dias-multa. Ressalta-se, porém, não
ter ficado comprovado nos autos que o réu exercia
habitualmente a atividade criminosa, mas tão-somente, que
fora preso em flagrante ao cometer o crime, objeto de análise
deste recurso. Salienta-se, ainda, que sua condenação por
ato infracional pela Vara da Infância e Juventude, não deve
ser considerada para obstar este benefício.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última
parte, do Código Penal, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena
privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um salário
mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo
das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502874-73.2019.8.26.0047 -Voto no
9
A perda do dinheiro apreendido, em favor da União,
também, fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado
o regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhe
foram favorável para a aplicação do benefício previsto no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as
demais
condições
favoráveis
(réu
primário,
sem
antecedentes desabonadores). Justifica-se o regime inicial
aberto em razão, ainda, da substituição da pena privativa de
liberdade operada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à
apelação da Defesa para reduzir as penas de Jean Vitor
Araújo Tavares para os novos patamares de um (01) ano e
oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, para fixar o regime prisional
inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena
privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um salário
mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo
das Execuções, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR